Tribunal: TJDFT
Processo: 0744094-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744094-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURELINO LOPES MOITINHO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 208805775 do processo n. 0711462-47.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Aurelino Lopes Moitinho Junior, acolheu parcialmente a impugnação do executado para “determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que o somatório seja regularizado para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. Opostos embargos de declaração pela parte exequente (ID 209813855), o Juízo de origem os rejeitou (ID 209970168). Em suas razões recursais (ID 65191325), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo à implementação e pagamento de retroativos da terceira parcela do reajuste previsto na Lei distrital n. 5184/13 e decorrente do processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/DF. Alega a existência de prejudicialidade externa ao prosseguimento do feito de origem, em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 em trâmite perante o TJDFT. Aduz que o julgamento da referida ação tem a aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia o presente cumprimento de sentença. Defende a necessidade de suspensão do feito executivo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Sustenta que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Argui que o título executado desrespeitou precedente vinculante do STF (tese firmada no Tema n. 864 - RE n. 905.357/RR) amplamente favorável aos entes públicos, que afastou “a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (art. 169, § 1o, da CF) e legais (arts. 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Impugna, ainda, a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito (principal corrigido monetariamente acrescido de juros do período), com o intuito de evitar anatocismo. Menciona que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, pois é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Destaca que se encontra em trâmite no STF a ação direta de inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da Selic sobre o montante consolidado, sendo prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação, haja vista o potencial de influir no modo de elaboração dos cálculos do presente cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o sobrestamento do feito até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da ADI n. 7.435/RS, reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e, subsidiariamente, a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor principal atualizado monetariamente. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada (ID 65194091), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Aurelino Lopes Moitinho Junior contra o Distrito Federal. O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei distrital n. 5.184/2013. O executado apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) que o processo deve ser suspenso em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, (ii) que a obrigação é inexigível e (iii) que a incidência da taxa Selic sobre o crédito consolidado representa anatocismo. Na decisão ora recorrida, tal impugnação foi parcialmente acolhida para (i) determinar que os juros de mora sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, e que os somatórios sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, e (ii) condicionar o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Segue o teor da fundamentação e do dispositivo da decisão supracitada: Da Prejudicialidade Externa e inexigibilidade do título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Utilização de Juros de Mora em Percentual Fixo Note-se que a parte exequente aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, assim como utilizou o índice da caderneta de poupança para os juros de mora, em observância ao título executivo. Sucede, contudo, que fixou os juros de mora em percentual fixo, ao contrário da forma determinada no dispositivo (...). Note-se, portanto, que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal, o que não foi feito pelo exequente, incorrendo na necessidade de retificação dos cálculos. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o (...). Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ (...). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Por fim, verifica-se que o DF alega que “a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo correto.”, sem que a parte exequente tenha questionado em sua manifestação tal alegação. Portanto, havendo erro de somatório este deve ser regularizado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Diante disso, o Distrito Federal interpôs este agravo de instrumento com requerimento de efeito suspensivo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não há urgência capaz de atrair a necessidade de suspender a eficácia da decisão agravada. Na própria decisão objeto deste recurso, condicionou-se o levantamento de dinheiro pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Portanto, não existe risco de dano apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante do caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de qualquer um deles obsta o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Brasília, 16 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora